Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-12.2023.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001937-12.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MEIRE APARECIDA DE SA - CPF: 474.696.921-34 (RECORRIDO), RYAN SILVA NOGUEIRA - CPF: 048.831.591-32 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA –RESPONSABILIDADE COMPROVADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS AUTOS – PRERROGATIVA DE PRAZO EM DOBRO INAPLICÁVEL –

ORÇAMENTO ÚNICO SUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA –

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

A prerrogativa de prazo em dobro conferida à Defensoria Pública exige a habilitação prévia nos autos dentro do prazo comum,
sob pena
de aplicação da revelia, conforme entendimento consolidado do STJ.

Demonstrada a responsabilidade do recorrente por colisão traseira causada em estado de embriaguez, bem como o dano material devidamente comprovado por meio de orçamento emitido por oficina especializada. A ausência de apresentação de prova em sentido contrário pelo requerido mantém a presunção de veracidade dos documentos.

O deferimento de parcelamento do débito, quando ausente previsão legal no caso concreto, depende da anuência expressa do credor, não podendo ser imposto judicialmente.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
ação de indenização por danos
materiais ajuizada por Meire Aparecida de Sá em face de Ryan Silva Nogueira em decorrência de acidente de trânsito
.

Em síntese a autora informa que no dia 16.10.2022 estacionou seu veículo Toy
o
ta Hil
u
x SW4 10/10 no centro comunitário da cidade, oportunidade em que o requerido, embriagado, colidiu na traseira de seu veículo ocasionando os danos materiais no valor de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais), conforme documentos anexos. Busca a reparação pelos danos experimentados.

Decretada a revelia do demandado sobreveio sentença de parcial procedência com a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor postulado na inicial.

Irresignado
, RYAN SILVA NOGUEIRA, representado pela Defensoria Pública, apresentou recurso inominado. Em
suas razões recursais arguiu preliminar de nulidade de sentença, uma vez que não configurada
a
revelia no caso concreto considerando a prerrogativa do prazo em dobro da Defensoria Pública. No mérito sustenta: a) necessidade de apresentar mais de um orçamento; b) comprometimento da subsistência; c) proposta de parcelamento do débito.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o necessário a relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024